Tribunal: STF
Processo: RE 1463153
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.177. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI NACIONAL N. 13.954/2019. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS PROCESSOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.338.750-RG. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESERVA REMUNERADA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPETENCIA LEGISLATIVA. EQUIPARAÇÃO ÀS FORÇAS ARMADAS. ALÍQUOTA. TEMA 1.177 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. NÃO APLICAÇÃO. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A União tem competência para legislar sobre o estatuto funcional dos servidores militares do Distrito Federal, inclusive no tocante à previdência, conforme se infere do art. 21, XVI, da CF. 2. A Lei nº 13.954/2019 (que reestrutura a carreira militar e dispões sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares) modificou a redação da Lei nº 3.765/1960 e estabeleceu a alíquota aplicável aos militares das Forças Armadas. 3. O art. 24-C da Lei n. 13.954/2020 prevê que ‘incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares’. 4. Inexistindo óbice para o Legislador Federal promover alterações na contribuição devida por militares do Distrito Federal, estes equiparados aos da Forças Armadas, deve ser observado o que dispõe a Lei nº 13.954/2019 no tocante às alíquotas de desconto. 5. O Tema 1.177 de Repercussão Geral não se aplica aos militares do Distrito Federal, porque a tese ali firmada - inconstitucionalidade do art. 24-C -, refere-se, tão somente aos Estados Federados, não alcançando o Distrito Federal, por ter tratamento constitucional diverso. 6. Apelação conhecida e não provida. Unânime” (fl. 1, e-doc. 11).  



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2.  O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XIV do art. 21 e o § 1º do art. 42 da Constituição da República.



    Sustenta ser “militar da Polícia Militar do Distrito Federal, e vem contribuindo mensalmente a título de pensão militar com a alíquota de 10,5% (dez vírgula cinco por cento) [e] questiona a legalidade e constitucionalidade do desconto da referida alíquota em contradição aos critérios para contribuição da pensão militar estipulados na Lei n. 10.486/2002 c/c art. 17, da Lei 10.667/2003, que determina o desconto de 7,5% (sete vírgula cinco por cento)” (fl. 4, e-doc. 17).



    Enfatiza que “o caso concreto se amolda ao tema de Repercussão Geral nº 1177, uma vez que a declaração de inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019, no ponto em que fixou as alíquotas da contribuição previdenciária de militares, inativos e pensionistas, tanto estaduais quanto distritais, fulmina todo o dispositivo, pois se trata de inconstitucionalidade formal orgânica” (fl. 9, e-doc. 17).



    Pede “o conhecimento e provimento deste recurso para que seja reformado o acórdão recorrido, firmando a competência legislativa da União Federal, para dispor, por lei ordinária específica aplicada aos policiais e bombeiros militares do Distrito Federal, sobre a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos do recorrente, diante da inconstitucionalidade das alíquotas previstas na Lei 13.954/2019, esta aplicável tão somente aos militares das Forças Armadas” (fl. 16, e-doc. 17).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.338.750, Tema 1.177, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal firmou a tese: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” (DJe 27.10.2021). 



    Em 5.9.2022, ao julgar os embargos de declaração opostos contra aquele paradigma, este Supremo Tribunal “conheceu dos embargos de declaração, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, e os proveu parcialmente, tão somente para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023” (DJe 13.9.2022).



    Contra esse julgado foram opostos novos embargos de declaração, pendentes de julgamento.



    Assim, considerada a pendência de embargos de declaração no paradigma, adequado o retorno dos autos à origem, para aguardar-se o trânsito em julgado e, na sequência, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Sobre essa controvérsia, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal devolveu processo para o Tribunal de origem, para aguardar-se o julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.338.750: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO. JULGAMENTO DE PARADIGMA PENDENTE. PEDIDO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 1.338.750-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e fixou tese de repercussão geral. 2. Após o julgamento de mérito do RE 1.338.750-RG, foram opostos embargos de declaração buscando a modulação dos efeitos do acórdão proferido no citado paradigma. 
3. Determinação de devolução dos autos à origem, a fim de que, após a finalização do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.338.750-RG (Tema 1177), seja aplicada a sistemática da repercussão geral. 4. Embargos de declaração acolhidos” (ARE n. 1.346.675-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, 
DJe 28.6.2022).



    Sobre a legitimidade de alterações em alíquotas de contribuições previdenciárias incidentes sobre os vencimentos ou proventos de policiais militares e bombeiros militares do Distrito Federal, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução de processos à origem para aguardar o julgamento dos embargos de declaração no Tema 1.177: RE n. 1.437.329/DF, de minha relatoria, DJe 31.5.2023; RE n. 1.437.842-AgR/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 20.10.2023; RE n. 1.433.088/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.5.2023; ARE n. 1.449.556/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16.8.2023; e RE n. 1.429.154/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.6.2023.



    Reconhecida a repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o término do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.338.750-RG e, após a decisão, observar-se a sistemática da repercussão geral.



    4. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral 
(RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do 
art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora